Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-81.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019713-81.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELMIRA MARIA DE MORAIS - CPF: 328.889.701-63 (RECORRENTE), THAINA ANDREZA COSTA WEIMER - CPF: 040.497.271-37 (ADVOGADO), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO - CPF: 041.017.201-42 (RECORRIDO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (RECORRIDO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), ANJAO VEICULOS LTDA - CNPJ: 32.691.018/0001-73 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA BERNARDES TIEGS - CPF: 060.973.251-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO. CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por empresa de revenda de veículos contra sentença que a condenou, solidariamente com outros réus, ao pagamento de R$ 38.507,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A condenação decorre de uma fraude na venda de um veículo, na qual um terceiro fraudador articulou um financiamento em nome de uma "laranja", tendo a empresa recorrente intermediado a operação financeira, recebido o valor do financiamento em sua conta e repassado a quantia a uma empresa indicada pelo golpista, sem que a proprietária original do bem, uma pessoa idosa, recebesse qualquer valor pela venda e, posteriormente, tivesse seu veículo apreendido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa de revenda de veículos, que atuou como intermediária na operação de financiamento e repassou o valor recebido a um terceiro, responde solidariamente pelos danos causados à proprietária original do bem; (
ii
) verificar se a conduta da empresa, ao não garantir a segurança da transação, configura falha na prestação do serviço e, por conseguinte, ato ilícito; e (
iii
) analisar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva da recorrente é mantida com base na Teoria da Asserção, pois a petição inicial descreve sua participação na cadeia de eventos que resultou no dano, ao receber e repassar o valor do financiamento fraudulento. A análise de sua responsabilidade efetiva é matéria de mérito.

4.
A conduta ilícita da recorrente está configurada pela falha na prestação do serviço. Ao intermediar o financiamento e movimentar o respectivo valor, a
empresa integrou a cadeia de consumo e assumiu o risco da operação. A transferência do dinheiro a um terceiro, sem a devida cautela de confirmar o pagamento à legítima proprietária do veículo, constitui violação ao dever de segurança.

5.
A responsabilidade da recorrente é solidária, pois, ao participar da operação, ainda que de forma negligente, contribuiu decisivamente para a concretização da fraude. Com base na Teoria da Aparência e no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem pelos danos causados ao consumidor.

6.
O dano material, fixado em R$ 38.507,00, corresponde ao valor de mercado do veículo perdido pela autora e está corretamente fundamentado na Tabela FIPE. O dano moral também está configurado, pois a situação vivenciada pela recorrida, pessoa idosa que perdeu seu único veículo e sofreu com a sua apreensão judicial, ultrapassa um simples transtorno e gera abalo psicológico significativo.

7.
O valor da indenização por danos morais, no entanto, deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de participação da recorrente no evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A revenda de veículos que atua como intermediária em operação de financiamento e repassa o valor a um terceiro indicado pelo fraudador, sem garantir que o legítimo proprietário do bem receba o pagamento, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, por falha no dever de segurança. 2. A indenização por dano moral, no caso de fraude que resulta na perda do único veículo de pessoa idosa, deve ser fixada em valor que compense o abalo psicológico sofrido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14, 18 e 22; Código Civil,
arts
. 186, 421, 927 e 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016; STJ, REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012; STJ, REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; TJMT, N.U 1035997-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019713-81.2025.8.11.0002

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ANJAO VEICULOS LTDA

Recorrido
: DELMIRA MARIA DE MORAIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DELMIRA MARIA DE MORAIS ajuizou reclamação em face de FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO, CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., ANJAO VEICULOS LTDA e MARIA FERNANDA BERNARDES TIEGS. Noticiou que: a) colocou à venda seu veículo Fiat Uno, quitado, e foi contatada por FAYDERSON ARMANDO ("Armando"), que se apresentou como dono da garagem "REENOVA" e articulou um golpe; b) Armando, de forma fraudulenta e sem o conhecimento da autora, financiou o veículo em nome de MARIA FERNANDA junto à CREDITAS, com o valor de R$ 31.105,66 sendo liberado na conta da ANJÃO VEÍCULOS; c) foi induzida a assinar uma intenção de venda e a reconhecer firma no recibo, acreditando que receberia o pagamento, o que nunca ocorreu; d) por fim, como o financiamento não foi pago, o veículo foi apreendido judicialmente em uma ação de busca e apreensão movida pela CREDITAS. Requereu a condenação solidária dos reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 38.507,00 e por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada CREDITAS é parte ilegítima, pois não houve falha em sua atuação, uma vez que o financiamento foi contratado pela compradora MARIA FERNANDA com a apresentação de documentos que conferiram aparência de idoneidade ao negócio; b) os reclamados FAYDERSON e MARIA FERNANDA são revéis; c) a reclamada ANJÃO VEÍCULOS possui legitimidade passiva, pois, ao intermediar o negócio e receber os valores do financiamento, integrou a cadeia de fornecimento, caracterizando a autora como consumidora por equiparação; d) a ANJÃO VEÍCULOS, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, deveria ter adotado maior diligência para evitar a fraude, sendo sua participação determinante para o prejuízo da autora; e) os reclamados FAYDERSON, MARIA FERNANDA e ANJÃO VEÍCULOS praticaram ato ilícito e devem ser responsabilizados solidariamente. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
extinguir
o processo sem resolução do mérito em face da CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.; b)
condenar
solidariamente os reclamados FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO, MARIA FERNANDA BERNARDES TIEGS e ANJAO VEICULOS LTDA ao pagamento de R$ 38.507,00 a título de danos materiais; c)
condenar
os mesmos reclamados ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da decisão que inadmitiu o recurso por deserção, sendo estes acolhidos para tornar a decisão sem efeito e analisar o pedido de gratuidade de justiça.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada ANJÃO VEÍCULOS LTDA. Sustentou que: a) possui direito à gratuidade de justiça por ser empresa inativa e com dívidas; b) é parte ilegítima, pois apenas intermediou a operação financeira, sem obter benefício próprio, uma vez que o valor recebido foi integralmente repassado à empresa REENOVA AUTOMÓVEIS, indicada pelo fraudador; c) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou a Teoria do Risco do Empreendimento, pois não houve relação de consumo direta com a autora, tratando-se de negócio jurídico entre particulares; d) a própria autora agiu com negligência ao assinar os documentos de venda sem garantir o recebimento do valor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação a si.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 346537433
/PJe2
), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Se as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, há legitimidade. Todavia se as partes da relação jurídica de direito material não coincidem com as partes desta demanda, há ilegitimidade.

No caso dos autos, a Recorrente ANJÃO VEÍCULOS LTDA. foi indicada na petição inicial como integrante da cadeia de eventos que resultou no dano sofrido pela Recorrida. Conforme narrado, a Recorrente recebeu em sua conta bancária o valor do financiamento fraudulento (comprovante no
ID/PJe2 346537392
, pág. 1) e, posteriormente, repassou o montante a um terceiro (
ID/PJe2 346537381
, pág. 13), viabilizando a fraude.

Dessa forma, a sua participação na relação jurídica material que fundamenta o pedido está devidamente delineada na petição inicial, o que é suficiente para estabelecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Falha na prestação dos serviços.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A conduta ilícita da recorrente (
Anjão
Veículos) está configurada pela falha na prestação do serviço. Ao intermediar a operação de financiamento e receber o valor em sua conta, a empresa assumiu uma posição na cadeia de consumo.

Sua falha consistiu em repassar o dinheiro (ID/PJe2 346537381, p. 13) a um terceiro (REENOVA AUTOMÓVEIS), sem se certificar de que a legítima proprietária do veículo (a recorrida Delmira) havia recebido a devida contraprestação, violando o dever de segurança e cautela.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A responsabilidade da recorrente é solidária. Ao firmar parceria, ainda que informal, com o fraudador (Armando/
Reenova
), e ao negligenciar a segurança da transação, a
Anjão
Veículos concorreu para o prejuízo.

Aplica-se a Teoria da Aparência, pois, aos olhos da consumidora, a recorrente era parte legítima da negociação. A sua conduta foi essencial para o sucesso do golpe, justificando a responsabilidade solidária com os demais causadores do dano, nos termos do art. 18 do CDC.

Todos os envolvidos na cadeia produtiva são solidariamente responsáveis por danos causados aos consumidores, já que tanto o fabricante quanto o comerciante possuem responsabilidade pelo produto colocado à disposição do consumidor, conforme dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18//. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes
viciadas.(...)
”

Ainda, segundo a Teoria da Aparência, é excessivo exigir do consumidor saber quem foi o efetivo culpado em situações similares a esta.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÁXI. DEFEITO DO PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. (...) 2. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC. 3. Indenização por dano moral devida, com redução do valor. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ// REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012,
DJe
23/10/2012)”

“CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. (...) (STJ// REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011)”

Não destoa a jurisprudência desta Turma Recursal:

“Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO SEMINOVO. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...). A concessionária que vende o bem e intermedia a contratação da garantia estendida integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente com a empresa garantidora pelos danos causados ao consumidor. 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1. A concessionária que comercializa veículo usado e a empresa que oferece a garantia estendida no mesmo ato negocial integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios do produto. (...) (N.U 1035997-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)”

Desse modo, a responsabilidade solidária da recorrente deve ser mantida.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

O dano material está devidamente configurado, pois a recorrida perdeu a posse e a propriedade de seu veículo sem receber a devida contraprestação financeira.

A sentença (ID/PJe2 346537398, p. 9) apurou corretamente o valor do veículo com base na tabela FIPE, fixando a indenização em R$ 38.507,00 (trinta e oito mil, quinhentos e sete reais), que corresponde ao prejuízo efetivo e deve ser mantido.

Portanto, a condenação por danos materiais deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A situação vivenciada pela autora, pessoa idosa, ultrapassa o simples contratempo. Ela foi enganada, perdeu seu único veículo, não recebeu o valor correspondente e ainda teve o bem apreendido judicialmente em sua posse, conforme relatado na petição inicial (ID/PJe2 346536886, p. 5) e reconhecido na sentença (ID/PJe2 346537398, p. 8).

A angústia, a aflição e a insegurança geradas pela conduta ilícita dos réus, incluindo a falha da recorrente que contribuiu para o golpe, configuram um abalo psicológico significativo, justificando a reparação por danos morais.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, como a perda do único veículo de uma pessoa idosa, a angústia decorrente da fraude e a apreensão judicial do bem, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença objurgada, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026